Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-63.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-63.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.336.811-03 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONNIE SILVIA DE OLIVEIRA CEBALHO (VÍTIMA), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (ASSISTENTE), VANDENIL NUNES DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (ASSISTENTE), REGIANE DE BARROS PENHA (ASSISTENTE), PM ROGER GARCIA GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), PM - LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), RONNIE SILVIA DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 787.182.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Francielle Campos Oliveira Souza
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal .

Insurge-se a apelante, pela impronúncia por falta de elementos de convicção quanto a autoria, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, e afastamento das qualificadoras (Id. 165151074).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.165151078).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 168432678 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa da ré busca
pela impronúncia da mesma, por falta de elementos de convicção quanto a autoria, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, e afastamento das qualificadoras.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 30/01/2019, por volta das 05:10 horas, na Rua das Opalas, Centro, nesta cidade e Comarca, a indiciada matou a vítima Ronnie Silvia de Oliveira Cebalho, desferindo-lhe um golpe de arma branca, tipo faca, na região do hemitórax esquerdo, causando-lhe choque hipovolêmico — consoante Exame Necroscópico de fls. 43/49.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima e a indiciada começaram a discutir e, em dado momento, a indiciada se apossou de uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe no tórax da vítima, que foi levada ao Hospital Regional, porém, ela já se encontrava em óbito. Assim agindo, praticou a indiciada Francielle Campos Oliveira Souza a conduta típica prevista no artigo 121, caput, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público que seja ela citada, processada, interrogada e, ao final, pronunciada para ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca e condenada, tudo nos termos do devido processo legal .”

Denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2019, durante audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e decretado a revelia da ré.

Em juízo a testemunha Adriano Luiz da Silva Nascimento narrou:

“revelou ter visualizado, através do vidro do veículo, o momento em que a acusada desferiu um golpe de faca contra a vítima. Confira-se o teor de seu depoimento judicial: “(...)

Promotor: (...) É um processo em que a Francielle, "Neguinha", é acusada de matar a Ronnie Silva Cebalho em 2019. O senhor presenciou esses fatos?

Testemunha: Eu presenciei sim senhor.

Promotor: Descreva pra gente o que aconteceu naquele dia.

Testemunha: Eu estava sentado do outro lado da calçada, a vítima Ronnie chegou de carro lá, ela chegou lá na casa pra pegar uns negócios lá dela.

Promotor: Qual casa que era que ela foi?

Testemunha: Ali na Cohab Velha, na Vila Mariana.

Promotor: O senhor sabe de quem que era a casa?

Testemunha: Ali era tipo um fumódromo na verdade, né?! Ali era um fumódromo, ela chegou e a Neguinha estava lá, né?! Ai eu não sei o que tinha acontecido mais pra trás com elas que elas tinham discutido e a Ronnie diz que tinha dado um tapa na cara dela lá na praça da feira, aí nesse momento ela desferiu um golpe de faca na vítima.

Promotor: (...) Deixa eu ver se entendi direito, a Ronnie chegou de carro, a "Neguinha" já estava no lugar?

Testemunha: Já tava lá.

Promotor: Na hora que a Ronnie parou de carro, a "Neguinha" foi lá e deu uma facada nela?

Testemunha: Foi, dentro do carro dela foi as facadas na verdade.

Promotor: Dentro do carro dela?

Testemunha: Dentro do carro.

Promotor: Ela nem chegou a descer do carro?

Testemunha: Não. (...)

Promotor: Nesse momento ali na Vila Mariana, nesse fumódromo aí, nesse momento, elas chegaram a brigar?

Testemunha: Ali não, foi antes tinha sido lá na praça da feira que a Ronnie deu um tapa na cara dela se eu não me engano.

Promotor: Na praça da feira teve confusão?

Testemunha: Sim, aí elas se encontraram lá e aconteceu esse fato.

Promotor: E aí deu a facada. O senhor viu essa facada?

Testemunha: Eu vi lá né?! Porque ela tava sangrando né?! Tava com a faca cheia de sangue né?!

Promotor: O senhor viu a "Neguinha" dando a facada e depois saindo?

Testemunha: Deu de ver, né, pelo vidro do carro, né, as facadas ela dando.

Promotor: Aí ela deu a facada e saiu, e o marido da "Neguinha" estava ali perto? Estava longe? Como que foi?

Testemunha: Estava junto com ela dentro do carro. Promotor: O marido da vítima?

Testemunha: Da Ronnie, da vítima.

Promotor: Estava junto com ela? Testemunha: Sim senhor.

Testemunha: Ele chegou a descer sim, porque a "Neguinha" não estava sozinha né, estava ela e mais um outro.

Promotor: Quem que era o outro?

Testemunha: (...) Eu não sei o nome dele, o apelido dele é "Gambá".

Promotor: Mas ele estava junto ou estava longe? Testemunha: Tava junto com a "Neguinha", ele ainda tentou dá umas facadas no Elson, no que é o marido da Ronnie, só que ele correu nisso. Promotor: Essa briga lá na praça da feira, o senhor viu ou só ficou sabendo?

Testemunha: Eu só fiquei sabendo, né, dessa parte eu só fiquei sabendo que a "Neguinha" (...) tomou um tapa da Silvia lá, da Ronnie.

Promotor: Entendi. E aí depois de dar essa facada a "Neguinha" já correu dali?

Testemunha: Já correu, né, aí o marido da Ronnie voltou e entrou no carro e seguiu pro hospital com ela, né. (...).”(transcrição de mídia – ID 165151047)).

Também em sede judicial a testemunha Elson de Campos Pinto, também narrou ter presenciado os fatos, afirmou que a ré deu uma facada na vítima atingindo o coração, não sabe dizer qual foi a motivação do crime, apenas afirma que naquele dia ambas haviam discutido, como já em outras vezes. Vejamos:

(...) Promotor: Boa tarde, Elson. (...) É uma ação penal movida em face da Francielle, vulgo “Neguinha”, ela é acusada de matar a sua companheira. O senhor tem conhecimento desses fatos? Presenciou esses fatos?

Testemunha: Eu presenciei, começou tudo na feira. Promotor: Descreva pra gente o que aconteceu.

Testemunha: A discussão iniciou na feira, tava eu e minha mulher,né, que era a Ronnie, nós tava lá na feira, e essa hora eu ia comer um salgado, mas eu não comprei o salgado porque ela pediu pra mim buscar uma cerveja, minha mulher. Fui, busquei uma cerveja pra ela e arrumei a mesa. Nessa hora que eu tava arrumando a mesa, chegou essa Neguinha querendo que comprasse um salgado pro marido dela e um corote pro marido dela.

Promotor: Ela pediu para quem? Para o senhor ou para sua esposa?

Testemunha: Pra ela. Aí eu perguntei pra minha mulher se ela devia o marido, era marido dessa mulher, dessa “Neguinha”, perguntei se ela devia, falei: "uai, amor, você deve pra essa mulher? Você deve pro marido dela?". Ela falou: "não, não devo". Falei: "então por que a mulher vem com ignorância com você?". Aí a menina mandou eu calar a boca, essa "Neguinha", aí minha mulher foi e tomou a dor, porque ela tava mandando eu calar a boca, entendeu?! Aí as duas começou discutir, aí nessa hora que eu falei pra minha mulher: "não, vamo embora, nem vamo beber cerveja". Aí minha mulher falou assim: "vamo beber essa cerveja". Falei: "então tá bom". Aí bebemos a cerveja, nem comi o salgado, aí nessa de tomar uma cerveja chegou um guri conhecido como "Vando", tal do "Wolverine", aí ele falou: "Não, vocês tão indo embora?". Falei: "não, tamo indo embora". "Vocês não tem como deixar eu lá em casa?". Nessa hora eu falei "Ah, o carro é da minha mulher, né, vê com a minha mulher, é conhecida mais sua do que eu, né". Conversou com a minha mulher e foi, colocamos ele no carro e fomos, e essa "Neguinha" tinha ido embora já, aí nessa hora de parar lá na Cohab Velha, em frente uma Vila, pra deixar o "Wolverine" (...) eu desci do carro porque era uma Saveiro Cross, uma branca.

Promotor: Essa Saveiro Cross era de quem? Testemunha: Da minha mulher, dessa Ronnie, era dela. Aí minha mulher tava com o som alto, o som do carro mesmo, básico mesmo dentro do carro, eu conversando com o "Wolverine" lá, e ele foi e chamou o colega dele que tava lá no Predinho (...) não sei de onde que surgiu essa mulher, só escutei só o grito da minha mulher, gritando (...) quando olhei ela tava sangrando, ai foi quando eu olhei e vi essa menina correndo, a "Neguinha", correndo, eu fui correr atrás dela e o marido dela tava na esquina com um facão, aí veio pra cima de mim, aí que eu não fui pra cima dele, marido dela tava com outra faca (...) aí eu peguei o carro, tirei minha mulher do banco que ela tava dirigindo e coloquei ela no banco do passageiro e esse tal do "Vando" atrás e peguei o carro e dirigi, fui levei até o hospital, ela chegou com vida, foi morrer às seis horas da manhã, foi isso que aconteceu, por uma discussão dela, das duas.

Promotor: Deixa eu ver se entendi. Vocês estavam na praça da feira, ela pediu.

Testemunha: Salgado pro marido dela que mandou pegar pra minha mulher, mas minha mulher não devia ele nada.

Promotor: Não deu, aí vocês saíram e aí pararam na frente desse rapaz ai?

Testemunha: Aham, esse tal do "Vando", tal do "Wolverine", ai ele pegou e parou, no que paramo o carro lá, minha mulher já deu um grito do nada.

Promotor: Do nada ela atacou sua mulher?

Testemunha: Aham, do nada, e a porta do carro que eu tava do lado do passageiro tava aberta, deixei aberta, com o banco deitado assim já pra nós sair, né (...) aí eu fui correr atrás dela, mas no que eu corri atrás dela o marido dela tava com uma faca (...) chegou na hora, foi pego até a arma do crime.

Promotor: E o senhor tem certeza que era a "Neguinha"? Testemunha: Foi ela, eu corri atrás dela.

Promotor: O senhor viu ela correndo depois que ela golpeou a sua esposa? Tem certeza que era ela?

Testemunha: Certeza. Certeza absoluta. Até quando ela saiu da cadeia, eu nem tava sabendo, eu tava lá na feira comendo salgado, tava eu e meu colega Pedro Henrique, eu assustei quando eu vi dei de cara com ela, não tinha nem um mês preso parece que ela ficou um ou dois mês presa. Aí eu trombei de cara com ela, ela veio aproximando de mim, eu corri, fiquei com trauma dela, entendeu?! Aí o marido dela tava mais na frente, eu conheço o marido dela faz tempo.

Promotor: (...) Ela deu quantos golpes na sua esposa? Testemunha: Só um. (...)

Promotor: O golpe pegou onde?

Testemunha: Pegou no coração, riscou o coração, pegou embaixo do peito assim. (...)

Promotor: (...) Por que ela fez isso?

Testemunha: Isso eu também não sei, foi discussão das duas, as duas sempre já vinha discutindo já, toda vez quando chegava do serviço ia atrás da minha mulher, chegava em casa minha mulher não tava, aí ela falava que tava lá nesse tal do "chossa", nesse lugar ai que é na Cohab Velha, onde o povo é usuário de droga, entendeu?

Promotor: Mas o senhor não sabe assim, não conseguiu esclarecer o porquê disso?

Testemunha: Não sei porque ela matou minha mulher, não sei.

Promotor: Além dessas discussões assim, elas já tinham tido algum problema mais sério?

Testemunha: Já tinha discutido já, direto elas discutia. Promotor: Mas só discussão? Ou já tinham tido alguma briga? Testemunha: Briga assim não, foi a primeira vez que eu vi aquilo lá. Promotor: Ela foi presa logo depois do fato?

Testemunha: Do crime foi, ela tava na viatura também. (...) Promotor: O marido dela não se aproximou? Só ficou lá na esquina? Testemunha: É, ficou na esquina, assim que eu corri atrás dela ela tava numa distância de quase chegar na outra esquina, que é perto uma esquina da outra, tipo um quarteirão assim, quando comecei correr atrás dela, ela com a faca na mão e o marido dela surgiu do nada assim com outra faca na mão, aí eu parei, voltei pra trás.

Promotor: Ela falou alguma coisa quando se aproximou e deu o golpe na sua mulher?

Testemunha: Se aconteceu eu não vi (...) foi tudo rápido assim, do nada.

Promotor: A sua mulher estava dentro do carro? Fora do carro já?

Testemunha: Dentro do carro, sentada. (...)

Promotor: Então o senhor não tem dúvida nenhuma que foi ela que matou a sua mulher?

Testemunha: Nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, foi ela. Promotor: E só não sabe explicar o porquê?

Testemunha: Não sei explicar o porque, mas foi ela, certeza. (...)

Promotor: Mas senhor não sabe explicar o porque que elas tiveram essas discussões anteriores?

Testemunha: Não sei explicar.

Defensor: (...) Elson, na praça da feira, antes de acontecer os fatos, você viu algum tipo de agressão física entre a sua companheira e a Neguinha?

Testemunha: Na praça da feira?

Defensor: É.

Testemunha: Não, as duas discutiram, essa minha mulher tomou minhas dores né porque ela mandou eu calar a boca, e foi que minha mulher tinha, ela tem de tomar remédio controlado né, ela ia avançar nela mas não avançou, eu que segurei na mão da minha mulher, entendeu?!

Defensor: Quem ia avançar nela?

Testemunha: A minha mulher ia avançar nela, mas não avançou não que eu segurei ela, ai ela falou que, falou um monte de coisa pra minha mulher nesse dia, falou que se pegasse ela sozinha que ia fazer coisa com ela, eu falei pra ela que ela nunca ia pegar ela sozinha. (...)

Defensor: A sua esposa, o senhor lembra dela ter falado alguma coisa de ter acusado a Neguinha de ter feito programa com vocês? Alguma coisa desse tipo?

Testemunha: Não.

Defensor: Não teve nada disso? Testemunha: Nada disso não.

Defensor: A sua esposa não cometeu nenhuma agressão física contra a "Neguinha" antes disso ai?

Testemunha: Não, que eu saiba não, na minha presença não.

Defensor: O senhor estava o tempo todo na praça da feira com a sua esposa?

Testemunha: Tava. (...)

Defensor: Ai depois da praça da feira vocês foram em direção a "boca de fumo"?

Testemunha: É, eu não sabia se era "boca de fumo" lá porque nós levamos o rapaz lá né, não tinha nada a vê, a gente só ia levando ele embora.

Defensor: Você não lembra das duas terem discutido não? Nesse segundo local que vocês estavam.

Testemunha: Num lembro.

Defensor: Você não lembra de nenhuma agressão uma contra a outra?

Testemunha: Não. (...)

Defensor: Você não lembra de você ter agredido em algum momento a Neguinha?

Testemunha: Não, não agredi ninguém não, nem perto dessa mulher eu chegava, até quando ela saiu da cadeia quando eu vi ela eu corri dela, nem cheguei a conversar com ela, assustei quando eu vi ela.

Defensor: Nesse segundo local que vocês estavam, você não lembra de algum momento a sua companheira que faleceu ter desferido um tapa na neguinha?

Testemunha: Não, minha mulher nem desceu do carro, ela tava dentro do carro.

Defensor: E você lembra se a neguinha estava com algum pedaço de pau?

Testemunha: Tava com a faca, correndo. (...)

Juíza: (...) Em relação a facada em si, que o senhor disse que foi uma única que atingiu a região do peito e riscou o coração, correto?

Testemunha: Foi.

Juíza: O senhor não viu, né? O senhor só ouviu?

Testemunha: Vi ela correndo com a faca na mão

. Juíza: O senhor viu ela correndo com a faca na mão antes dela desferir o golpe ou depois?

Testemunha: Depois que ela desferiu o golpe.

Juíza: Então o senhor olhou porque o senhor escutou um grito?

Testemunha: Minha mulher gritou, aham. Juíza: Esse grito que o senhor escutou foi um grito de assim.

Testemunha: Socorro, ela pediu socorro. (...) Ela gritou socorro. (...) Quando ela gritou socorro eu olhei, quando eu olhei essa Neguinha tava com uma faca na mão, quando ela me viu ela correu, ela olhou pra mim ainda, ai eu corri, eu ia correr atrás dela, aí fui ver minha mulher tava sangrando, pedindo pra ela não morrer, pedindo pra eu não deixar ela morrer. (...)

Juíza: Esse grito de socorro ela deu será que antes ou depois?

Testemunha: Depois que tomou a facada. (...).”(transcrição de mídia Id. 165151048).

A ré narrou em seu depoimento em sede audiência de custodia que :

“Narrou que foi presa em flagrante, um policial chegou na casa aonde estavam e mandou todos deitarem, que sofreu maus tratos pela Policia Militar, sendo puxada pelo braço e em seguida levou chute nas costas, em seguida foi levada para o CISC, não foi informada do direito de falar com familiar. Que sua mãe a localizou e escreveu uma carta aonde se comunicaram do ocorrido.”(transcrição de midia Id. 165151009)

A ré em sede policial assim narrou os fatos:

“Que nesta data per volta das 03:00 da Manha' passou pela feira central desta urbe e encontrou a SILVIA e o ÉLSON ouvindo música .dentro do carro deles, Que a SILVIA chamou a interrogada e disse que havia dito a ela que a interrogada estava espalhando Pela cidade que teria feito programa corri-o ELSON; Que ao sê aproximar da SILVIA,itii ,ELSON tentou desferir um soco na interrogada, após isso, afastou-se do ELSON e pegou um cabo do Vã ura para Se defender: Quê a SILVIA desceu do carro e começou a xingar a declarante de vagabunda, puta, sem vergonha, safada e deu um tapa no rosto dá Interrogada; Que a interrogada em um ato de fúria efetuou dois socos no Tosto da SILVIA bem corno acertou, vassoura por 02 (duas) vezes na cabeça da SILVIA e, o ELSON deu um soco no peito da interrogado; Que saiu do local de bicicleta e foi até a CHOSSA, antiga boca da Junta, local onde a declarante reside para pegar uma "bala"; Que a interrogada utiliza o termo "bala" se referindo a entorpecente; Que na boca do JULITA fez uso de entorpecente; Que saiu da boca da JULITA e foi até a "Vila sem futuro", local onde encontrou a SILVIA junto ao LCIO e ao VOLVERINE; Que a SILVIA começou a discutir com a interrogada; Que o ELSON também começou a discutir com a interrogada; Que a SILVIA deu um tapa no rosto da interrogada e ameaçou pegar algo no interior do veículo, nesse momento a
interrogada confessa que sacou uma faca que estava em sua cintura e efetuou um golpe no peito da SILVIA
; Que após a facada, a interrogada saiu do local e foi em direção a boca da JULITA, neste local a polícia militar prendeu a interrogada junto ao vulgo GAMBÁ; Que perguntado onde pegou a faca ou quem entregou a faca a interrogada, respondeu que a faca já estava na cintura da interrogada e que tem costume de andar com a faca para defender-se; Que confessa que estava de jaqueta segurando o facão nas mãos e a faca estava na cintura da interrogada; Que em momento algum o facão ficou em posse do vulgo GAMBÁ; Que após avistar a polícia militar, a interrogada jogou a faca e o facão próximo ao local em que estava; Que em nenhum momento teve intenção de matar a SILVIA, apenas tentou defender-se das agressões do ELSON e da SILVIA; Que nunca fez programa com o ELSON e nunca disse nada a ninguém que teria feito programa com o ELSON; Que lembra-se que no momento em que efetuou a facada na SILVIA, estavam no local: a interrogada, o ELSON, o.vulgo VOLVERINE, a vulgo REGIANE, o vulgo ADRIANO mais conhecido por "DE MENOR" e a vítima SILVIA; Que perguntado se, a vulgo Apocalipso estava no local respondeu que não se lembra; Nada mais determinou a autoridade que se encerrasse devidamente assinado pela autoridade”(Id165150997).”

Quanto ao
pleito comum de absolvição sumária ou impronúncia
, com fulcro na insuficiência probatória, não assiste razão aos recorrentes.

Ressalto que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

A defesa entende pela impronúncia da ré alegando insuficiência de provas que comprovem

a autoria imputada a ela, dizendo não ter sido demonstrado existência de animus necandi em sua conduta.

Como se vê, denota-se dos depoimentos, que não apenas há indícios, mas presente esta o fato da ré ter confessado o crime e a ação que impossibilitou a defesa da vítima, que estava dentro do carro, conforme relatam as testemunhas tanto na fase policial como na fase em juízo.

Desse modo, entendo que os indícios de materialidade e de autoria do crime imputado a ré, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas e da própria acusada, corpo de delito e boletim de ocorrência, laudo de necróspico que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

Desta forma, assevera-se existe apenas para admitir
o jus acusationis,
adotando-se a regra do
in dubio pro societate
, assim sendo não há necessidade absoluta de certeza, não condena, nem absolve o réu.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS –– IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DE MINORANTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria
do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.

Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de
mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como
procederam as instâncias ordinárias (STJ, AgRg no AREsp 71548/SP).

As qualificadoras impugnadas não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (Enunciado Criminal 2/TCCR/TJMT).

À míngua de previsão legal, não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de quesitação própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri.

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

(N.U 1001656-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – 1) PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA FALTA DE ANIMUS NECANDI - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1) Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao
homicídio tentado
, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento acaso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

(N.U 0015708-82.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022”.

Por fim, quanto ao pedido de excludentes de qualificadoras, não há razão para a pretensão, uma vez que a ré foi denunciada e pronunciada pela prática do crime de homicídio consumado na sua modalidade simples.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023